Tribunal: TJSP
Processo: 9000561-48.2007.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença em expediente administrativo de extinção em lote. Ausência de condenação em honorários advocatícios. Irresignação da parte executada. Cabimento. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados à Municipalidade exequente. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença em expediente administrativo de extinção em lote. Ausência de condenação em honorários advocatícios. Irresignação da parte executada. Cabimento. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados à Municipalidade exequente. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076). Observância dos percentuais e escalonamentos previstos no §3o do art. 85 do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC. Verba honorária majorada em 1%, nos termos do art.85, §11, CPC. Recurso provido.